Tribunal: TJSP
Processo: 2012299-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
res que desse conta da verossimilhança do alegado, ou seja, que demonstrasse a real situação financeira do recorrente.

RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2012299-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Joaquim da Barra

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO
I - Benefício da justiça gratuita que não depende exclusivamente da declaração de pobreza das partes; Lei de Responsabilidade Fiscal que pauta a concessão do benefício, que pode ser negado diante de patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada;
II - Não se mostra plausível a concessão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO
I - Benefício da justiça gratuita que não depende exclusivamente da declaração de pobreza das partes; Lei de Responsabilidade Fiscal que pauta a concessão do benefício, que pode ser negado diante de patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada;
II - Não se mostra plausível a concessão do benefício amparado em declaração de insuficiência de recursos financeiros, desacompanhada de documentos complementares que desse conta da verossimilhança do alegado, ou seja, que demonstrasse a real situação financeira do recorrente.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012299-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é agravante
ALBERTO CÉSAR DA SILVA, é agravado CTBC ALGAR TELECOM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012299-77.2020.8.26.0000
2
AGRAVANTE: ALBERTO CÉSAR DA SILVA
AGRAVADO: CTBC ALGAR TELECOM
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr (a). CASSIO ORTEGA DE ANDRADE
(m)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO
ALEGADO
I - Benefício da justiça gratuita que não depende exclusivamente
da declaração de pobreza das partes; Lei de Responsabilidade
Fiscal que pauta a concessão do benefício, que pode ser negado
diante de patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada;
II - Não se mostra plausível a concessão do benefício amparado
em
declaração
de
insuficiência
de
recursos
financeiros,
desacompanhada de documentos complementares que desse conta
da verossimilhança do alegado, ou seja, que demonstrasse a real
situação financeira do recorrente.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada às
fls. 39/40, que INDEFERIU a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, por
entender que o autor não fazia jus ao benefício pleiteado. Intimando ainda em Primeira
Instância a provar a necessidade de obtenção da gratuidade, limitou-se a anexar o
comprovante de renda superior a três salários mínimos, sem provar despesas
extraordinárias elevadas. Determinando, assim, o recolhimento das custas no prazo de 15
dias, sob pena de indeferimento da inicial ou se optaria pela remessa dos autos ao Juizado
Especial Cível.
Sustenta o agravante, em suma, que faz jus ao benefício pleiteado, ao
argumento de que sua única fonte de renda é o benefício auxílio doença. Cita o revogado
art. 2o da Lei 1.060/50 para explicar a condição de necessitado. Alega que o orçamento
familiar é totalmente consumido com orçamento familiar e tratamento médico. Por fim,
pugnou pela concessão de efeito suspensivo.
Às fls. 44/45, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, para o fim de obstar
a extinção do feito, até decisão final a ser proferida no presente.
Processado o agravo, foi dispensado o envio de informações.
Intimada a agravada manifestou-se às fls. 51/56.
Sem prejuízo, oportunizou-se a juntada de documentos por parte do
agravante para que fosse comprovada a situação alegada, colacionando os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012299-77.2020.8.26.0000
3
imprescindíveis à análise de sua situação financeira (Declarações do Imposto de Renda dos
últimos três anos, extratos bancários dos últimos seis meses, extratos do cartão de crédito
dos últimos seis meses entre outros), sob pena de indeferimento da gratuidade.
É a síntese do necessário.
Por meio deste recurso, pretende o agravante ver reformada a decisão, que
indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Pois bem.
Verdadeiramente, há que se considerar não só o fato da parte trazer aos
autos declaração de pobreza, pretendendo que o benefício seja concedido pelo Judiciário
ante a “presunção” de pobreza. Impositivo considerar, principalmente, os documentos
colacionados.
Acerca dessa temática, este Tribunal já decidiu que a concessão do benefício
não depende somente da alegação da parte e da apresentação de declaração de pobreza,
mas também de análise econômico-financeira do pretendente:
“Assistência judiciária - Comprovação da necessidade
Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso em
apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo de
instrumento desprovido.” (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a
Câmara - TJSP)
Neste contexto, pertinente destacar a brilhante fundamentação trazida pelo I.
Desembargador Relator do referido Agravo de Instrumento n° 7367076-3, Dr. Luiz Sabbato,
que contou, inclusive, com respaldo jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
“Mesmo os que ainda admitem concessão de gratuidade mediante
pedido sem provas concluem que o juiz não é expectador passivo do
processo, obrigando-se a confiar irrestritamente em declarações
unilaterais. Não tem sido outro o entendimento pretoriano no E.
Superior Tribunal de Justiça: O benefício da gratuidade não é amplo e
absoluto.”
Assim, considerando que a própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o,
inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiencia de recursos), o benefício deve ser analisado
de forma casuística e à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Observe-se súmula do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de número 39:
“É facultado ao juiz exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos, para obter
concessão do benefício da gratuidade de Justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da CF), visto que a
afirmação de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012299-77.2020.8.26.0000
4
Desta forma, embora os arts. 98 e 99 do CPC indiquem a possibilidade da
gratuidade de justiça, não é de caráter absoluto. Além disso, o texto constitucional acentua a
gratuidade de justiça, mas o faz com moderação, considerando efetivamente a “insuficiência
de recursos”:
Logo, no caso em apreço, não se mostra plausível a concessão do
benefício amparado em declaração de insuficiência de recursos financeiros,
desacompanhada dos documentos complementares solicitados tanto na Primeira
Instância quanto nesta, ainda, de qualquer documento de desse contra da
verossimilhança do alegado, ou seja, que demonstrasse a real situação financeira do
agravante.
Note-se, que esta Relatora inclusive oportunizou a juntada de
documentos para demonstrar a situação alegada, tendo transcorrido in albis o prazo
para tanto (vide certidão de fl. 48).
Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora